Tribunal: TJDFT
Processo: 0000129-70.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000129-70.2018.8.07.0012 RECORRENTE: WADISON CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. I - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de que foi agredida pelo réu, notadamente quando corroborada pelas declarações prestadas pelo réu na mesma fase, nada obstante a retratação em Juízo, que configurou evidente tentativa de proteger o ofensor diante da reconciliação do casal. II - Ainda que se admita que as agressões foram iniciadas pela vítima, não seria possível acolher a tese da legítima defesa ante a constatação de que os meios utilizados para repelir simples empurrão, consubstanciados em puxões de cabelo e mordida, se revelam imoderados e desproporcionais. III - Não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça por atipicidade da conduta, quando a vítima comparece à Delegacia, requer apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, tudo a comprovar que a promessa abalou sua tranquilidade. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 619 do CPP, ao deixar de analisar, em sede de embargos de declaração, o argumento da defesa relativo à justificativa dada pela vítima, no sentido de que teria registrado a ocorrência "porque ficou nervosa, e não porque achava que ele poderia cumprir a suposta ameaça”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 619 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação do art. 619 do CPP, na medida em que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional." (AgRg no AgRg no AREsp 1637016/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030